Tribunal: TJPA
Processo: 0812424-11.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812424-11.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

REQUERIDO: ROBSON ALVES LIMA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS. EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. ART. 428 DO CPP. Diante da comprovação nos autos do excesso de serviço e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. PEDIDO CONHECIDO E PROCEDENTE.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada
na 76ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE-outras ações) de 2022, à unanimidade em

conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente
, nos termos do voto da Relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento,
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da ação penal nº 0800674- 46.2021.8.14.0097, com fulcro no art. 428 do CPP, pleiteando o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus: Robson Alves Lima; André Amaral da Silva; Luiz José Trindade de Azevedo, ou, Jeferson José Vasconcelos da Silva, pronunciados como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CPB.

Alega o requerido que o presente processo foi alvo de desaforamento da Comarca de Benevides, por não possuir estrutura para a sessão do Tribunal do Júri. No entanto, alega o juízo requerente ser necessário o desaforamento do julgamento da Comarca de Ananindeua para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém, alegando excesso de serviço, já que, além da grande pauta de processos do Tribunal do Júri de Ananindeua, acumulados em virtude da pandemia, possui em acervo outros casos complexos, além de receber ações penais instruídas pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua relativas a feminicídio para a realização de sessão de julgamento, causando acúmulo de grande acervo processual, o que faria com que se tornasse humanamente impossível obedecer o prazo de julgamento dos feitos em 06 (seis) meses, nos termos do art. 428 do CPP.

O juízo requerente aduz que a capital paraense possui 04 (quatro) Varas do Tribunal do Júri, com acervo bem inferior ao do Tribunal do Júri de Ananindeua, com melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para realização das sessões, o que corroboraria para o desaforamento do presente feito.

No ID 10879818 - Pág. 5/15, a representante do Ministério Público se manifestou de forma favorável a decisão prolatada, o que foi seguido pelo membro da Defensoria Pública (ID 10879818 – Pág. 19)

A seguir os autos vieram distribuídos à minha relatoria, despachei determinando o encaminhamento destes ao Ministério Público de 2º grau, tendo o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestado favoravelmente ao pleito a fim de que seja deslocado o julgamento
pelo Tribunal do Júri dos réus: Robson Alves Lima; André Amaral da Silva; Luiz José Trindade de Azevedo, ou, Jeferson José Vasconcelos da Silva, para a uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém, eis que foi demonstrado o excesso de serviço nos termos do art. 428 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Convém esclarecer inicialmente, que a ação penal apurada envolve um complexo de crimes em que figuram como acusados ANDRÉ AMARAL DA SILVA, ABRAAÃO TAVARES DA COSTA, LUIZ JOSÉ TRINDADE AZEVEDO e ROBSON ALVES LIMA, os quais foram pronunciados da seguinte forma:

“1 - ABRAÃO TAVARES DA COSTA:
pronunciado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2 - ANDRÉ AMARAL DA SILVA ou ANDRÉ LUIZ ANDRADE, vulgo “SAMANGO”:
pronunciado como incurso nos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (três vezes por homicídio qualificado, contra as vítimas DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS SANTOS e ROBERTO CÉSAR DA SILVA E SILVA), art. 288, parágrafo único do CP (quadrilha ou bando armado), art. 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 (três vezes por tortura) e art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico) todos c/c art. 69 do CPB.

3 - ROBSON ALVES LIMAR:
pronunciado como incurso nos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (três vezes por homicídio qualificado, contra as vítimas DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS SANTOS e ROBERTO CÉSAR DA SILVA E SILVA), art. 288, parágrafo único do CP (quadrilha ou bando armado), art. 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 (três vezes por tortura) e art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico) todos c/c art. 69 do CPB.

4 - LUIZ JOSÉ TRINDADE DE AZEVEDO ou JEFFERSON JOSÉ VASCONCELOS DA SILVA, vulgo “JEFFERSON”:
pronunciado como incurso nos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (três vezes por homicídio qualificado, contra as vítimas DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS SANTOS e ROBERTO CÉSAR DA SILVA E SILVA), art. 288, parágrafo único do CP (quadrilha ou bando armado), art. 1º, I, “a” da Lei 9.455/97 (três vezes por tortura) e art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico), art. 155 (furto simples) do aparelho celular da vítima DEIVID MARQUES DOMICIL e art. 304 do CPB, todos c/c art. 69 do CPB.”

Conforme definido no artigo 427 e 428 do Código de Processo Penal, excepcionalmente, permite-se que o julgamento seja realizado em outra Comarca, desde que verificada a ocorrência de interesse da ordem pública; a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri, a segurança do réu ou
a razoabilidade do prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Depreende-se dos citados dispositivos:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (...)

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia

No caso em exame o Juízo Criminal da Comarca de Ananindeua vem requerer pelo desaforamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Capital em razão da Comarca de Ananindeua possuir somente uma Vara do Tribunal do Júri, na qual já possui um grande acervo, posto que além de receber os
4ª Vara Criminal de Ananindeua relativo aos crimes de feminicídio, também recebe os processos da Comarca de Marituba e Benevides por tempo indeterminado, fato que acarretou inchaço na pauta de julgamento, além de paralisação da instrução dos outros processos.

O juízo requerido assim aduziu:

“(...) Esta é a única Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua - município que conta com grande população, extensa periferia e forte atuação do crime organizado - e encontra-se extremamente sobrecarregada quando comparada, inclusive, às demais Varas do Tribunal do Júri da capital, levando em consideração o volume processual e o reduzido número de servidores à sua disposição, em patamar inferior ao preconizado pelo Conselho Nacional de Justiça em termos de lotação paradigma, haja vista que deveria contar com doze serventuários, porém, por enquanto, dispõe de apenas seis em atividade e um em licença saúde, sem previsão de retorno ao ambiente laboral.

Ademais, possui acervo ativo de 1.148 feitos, entre os quais 714 ações penais, com um número expressivo de processos aguardando a apreciação pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na Meta 2, além de taxa de congestionamento de 63,47%, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade, principalmente diante da necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva desta jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo. (...)”

Ilustrou o juízo requerente que a capital paraense possui 04 (quatro) Varas do Tribunal do Júri, com acervo bem inferior ao do Tribunal do Júri de Ananindeua, com melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para realização das sessões, o que corroboraria para o desaforamento do presente feito.

Diante da falta de condições de efetuar o julgamento dos processos de pronúncia com trânsito em julgado dentro do prazo de 06 (seis) meses, conforme prevê o art. 428 do CPP, entendo que há fundamento para a procedência do presente pedido, tomando-se por base o excesso de serviço.

Neste sentido:

EMENTA: DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO. - Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. V.V. 1. Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. 2. Contudo, ainda segundo aqueles artigos, deve se dar preferência às Comarcas mais próximas da mesma região, desde que não subsistam os motivos que ensejaram o pedido de desaforamento. (TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000205045321000 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020

Diante de todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo pelo
deferimento
d
o pedido de desaforamento
requerido pelo Juízo da Comarca de Ananindeua, devendo o Julgamento ser deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA,
eis que foi demonstrado o excesso de serviço nos termos do art. 428 do CPP.

É como voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/12/2022